Tribunal: TJMT
Processo: 0032112-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032112-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 405.829.301-20 (REPRESENTANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0032112-57.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 0032112-57.2016.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA S/A

Embargado
:
CREUZA RODRIGUES DA SILVA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO EXCESSIVO - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO - EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0032112-57.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 0032112-57.2016.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA S/A

Embargado
:
CREUZA RODRIGUES DA SILVA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA S/A
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO EXCESSIVO - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO - EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a emissão de novas faturas calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral passível de indenização.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.”

Afirma que nos Embargos de Declaração, a ora Embargante pugnou pela manifestação deste Egrégio Tribunal acerca da violação aos artigos 389, 384, e 397 do Código Civil.

Alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de prequestionamento ventilado nos Embargos Declaratórios.

Sustenta que a manifestação sobre a violação dos dispositivos citados é de suma relevância para o recurso a ser interposto, para que não se alegue ausência de prequestionamento.

Pugna pelo recebimento e processamento do recurso, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 41419982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020